Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-84.2022.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Embargos De Declaração. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
Pretensão de rediscussão da matéria sob alegação de cerceamento de defesa pela inobservância à expressa oposição à realização do julgamento virtual. Realização nessa modalidade que não implica em vício do julgado. Julgamento pautado nas razões

Ementa:
Embargos De Declaração. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
Pretensão de rediscussão da matéria sob alegação de cerceamento de defesa pela inobservância à expressa oposição à realização do julgamento virtual. Realização nessa modalidade que não implica em vício do julgado. Julgamento pautado nas razões de fato e de direito deduzidas expressamente na peça recursal e nas contrarrazões. Impossibilidade de inovação em relação a matéria trazida no apelo. Não apontado de efetivo prejuízo.

Embargos de declaração rejeitados.